Tribunal: TJPA
Processo: 0022360-85.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022360-85.2016.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

sentença de

improcedência da ação de

indenização por danos morais. alegação de tratamento médico desumano. não evidenciada. ausência de demonstração dos requisitos da responsabilidade objetiva (conduta ilícita e nexo causal). inexistência do dever de indenizar.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da sentença de improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há Responsabilidade Objetiva do Município de Ananindeua, em relação ao alegado constrangimento vivenciado pela Apelante na UPA de Ananindeua, bem como, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

III. Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
Necessário destacar, desde logo, que é fato incontroverso que a Apelante sofreu um acidente automobilístico, foi socorrida pelo SAMU e obteve a prestação de serviço médico na
Unidade de Pronto Atendimento -UPA de Ananindeua
, com a realização do Raio-X, aplicação de dipirona e receituário médico assinado pelo segundo plantonista, de modo que, o recurso limita-se a verificar se houve a comprovação do
alegado tratamento humilhante e degradante pelo primeiro plantonista que atendeu a Apelante – Dr. Alcemir Palheta.

5. O conjunto probatório (
Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,
Declaração do SAMU, ficha de atendimento ambulatorial, receituário médico e oitiva da testemunha do SAMU) demonstra apenas os fatos que já são considerados INCONTROVERSOS.

6. Apelante não se desincumbiu
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo do seu direito/CONTROVERSO na demanda (alegação de ter recebido
atendimento desumanizado e desrespeitoso
por parte do Dr. Alcemir Palheta). Os únicos documentos que corroboram a Tese da Apelante foram produzidos com base nas suas afirmações unilaterais (Boletim de Ocorrência, Reclamação na UPA e na Ouvidoria Municipal).

7. Destaca-se que a testemunha indicada pela Apelante – funcionária do SAMU, afirmou em seu depoimento que não recorda de nenhum tratamento humilhante do médico junto a Apelante, recordando somente que, EM OUTROS casos, ele já agiu de forma ríspida e grosseira, o que não serve de elemento probatório, pois, a demanda deve se ater ao tratamento recebido pela Apelante.

8.
Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal). Inexistência do dever de indenizar. Manutenção da sentença de improcedência.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
e, CPC/15, artigo 373, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043416120178140006 20592815, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073046120228140040 17563841, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público, TJ-RS - AC: 70083694208 RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020 e, TJ-CE - Apelação Cível: 0002916-33.2018 .8.06.0034 Aquiraz, Relator.: MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 609/2024, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0022360-85.2016.8.14.0006 – PJE) interposta por RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Em assim sendo, torna-se impossível reconhecer a responsabilidade objetiva do Município, pois não comprovada a existência de ato ilícito concernente no suposto tratamento médico indevido, não havendo qualquer subsídio para o reconhecimento do dano moral apontado na exordial. (...) Ante o Exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas iniciais e honorários advocatícios de sucumbência, fixando este último em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Ficam ambas as condenações com a exigibilidade suspensa em decorrência de a autora estar sobre o manto da Justiça Gratuita. Sentença não sujeita a remessa necessária, portanto, após certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. (grifo nosso).

Em suas razões, a apelante informa que, no dia 15/06/2016, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA III) da Cidade Nova, em decorrência de um acidente automobilístico que sofreu.

Afirma ter sofrido tratamento humilhante e degradante pelo Médico Traumatologista – Dr. Alcemir Palheta (CRM 4989). Assegura que o conjunto probatório demonstra a conduta de negligência, mencionando o Boletim de Ocorrência, Declaração do SAMU, protocolo de denúncia junto a ouvidoria do SUS de Ananindeua, Reclamação junto a UPA de Ananindeua e oitiva da testemunha do SAMU – Ruth do Carmo Nogueira.

Alega a Responsabilidade Objetiva, com consequente dever de indenizar, por haver nexo causal entre a conduta do agente (atuação médica que não condiz com a moralidade administrativa) e o dano sofrido (violação a dignidade da pessoa humana com tratamento vexatório e humilhante).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por Danos Morais.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que inexiste comprovação da conduta de negligência do Médico.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Inicialmente, necessário destacar, que é fato incontroverso que a Apelante sofreu um acidente automobilístico e obteve a prestação de serviço médico na
Unidade de Pronto Atendimento (UPA III) de Ananindeua
, de modo que, o recurso limita-se a verificar se houve a comprovação do
alegado tratamento humilhante e degradante pelo primeiro plantonista que lhe atendeu – Dr. Alcemir Palheta (CRM 4989).

Assim, a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Ananindeua, em relação ao alegado constrangimento vivenciado pela Apelante, bem como, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O Boletim de Ocorrência (ID n.º
11872504 - Pág. 3), relatado por Luiz Ednaldo (que estava dirigindo a moto em que a Apelante estava como carona) afirma apenas ter vivenciado um acidente automobilístico, com a colisão de outra motocicleta, onde a Apelante veio a sofrer lesões no braço, perna e cabeça, sendo atendida pelo SAMU, encaminhada para a UPA de Ananindeua e, após o atendimento médico, com a realização do RAIO-X, foi encaminhada para a sua residência.

O Boletim de Ocorrência (ID n.º 11872504 - Pág. 5) relatado pela Apelante, afirma que foi encaminhada para a UPA de Ananindeua após ter sofrido acidente de trânsito, sendo atendida inicialmente pelo Médico Traumatologista -
Dr. Alcemir Palheta (CRM 4989) e obtendo tratamento vexatório e humilhante, pois, quando solicitou que o profissional verificasse suas lesões, o mesmo teria falado: “vai logo bater o raio x, por que tá tudo fechado” e ao perguntar o nome do médico, este teria respondido: “não te interessa, vai bater o raio x, por que daqui a pouco eu tenho que ir embora, trocar a minha cueca, por que eu estou desde manhã de serviço e vou pra outro plantão”. Assegura que a enfermeira do SAMU, cujo nome seria Ruth, lhe orientou a não pedir mais nada para o médico, caso contrário, ele lhe encaminharia para a 14 de março. Assevera que a enfermeira lhe aplicou dipirona e ao questionar o médico se tomaria alguma medicação em casa, o mesmo teria respondido “vá em uma taberna comprar dorflex ou dipirona”. Concluiu dizendo que o médico foi embora e o outro plantonista emitiu uma receita médica.

O Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (
ID n.º 11872504 - Págs. 10 e 11) apenas corrobora com o fato incontroverso nos autos, qual seja, que a Apelante sofreu acidente automobilístico, obteve atendimento médico na UPA de Ananindeua e obteve lesões com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

A Declaração do SAMU (ID n.º 11872504 - Pág. 12) atesta que a Apelante sofreu acidente, foi resgatada pela ambulância do SAMU e encaminhada para a UPA de Ananindeua (UPA III).

A ficha de atendimento ambulatorial (ID n.º 11872504 - Pág. 13), assinada pelo Dr. Alcemir Palheta, atesta que a apelante chegou com dor e foi solicitado a realização de raio x e aplicação de dipirona.

O receituário médico demonstra que o Dr. Cristiano Gonçalves prescreveu medicação para a Apelante (ID n.º 11872504 - Pág. 15).

A Reclamação da Apelante junto a UPA de Ananindeua relata o que já foi transcrito no Boletim de Ocorrência (ID n.º 11872504 - Págs. 18 e 19).

Foi anexado um protocolo de denúncia junto à Ouvidoria do SUS (ID n.º 11872504 - Pág. 17) e três Memorandos, assinados pela Ouvidoria Municipal de Saúde, requerendo resposta quanto a reclamação da Apelante em relação ao atendimento médico do Dr. Alcemir Palheta (ID n.º Num. 11872505 - Págs. 4 a 6).

A apelante requereu a oitiva da técnica de enfermagem do SAMU (Ruth do Carmo Nogueira) e do próprio servidor causador do dano (Dr. Alcemir Palheta) – ID n.º 11872509 - Pág. 13.

Na audiência de instrução e julgamento (ID n.º 11872510 - Págs. 6 a 8), compareceu apenas a Apelante, o Procurador Municipal e a testemunha Ruth do Carmo Nogueira, pois, o médico estaria de férias. A testemunha afirmou que estava na ambulância no dia do ocorrido, no entanto, não recorda se, em relação a Apelante, houve tratamento desrespeitoso por parte do Médico - Dr. Alcemir Palheta, tampouco, que deu algum conselho para a Apelante em relação ao médico, apenas recorda que o médico já atendeu OUTROS CASOS de maneira ríspida e grosseira, conforme se infere dos trechos do depoimento abaixo transcrito:

(...) confirma que estava presente na ambulância do SAMU quando foi acionada para atender a parte autora em decorrência de acidente de trânsito; que não lembra os outros ocupantes da ambulância; que
não lembra se a autora foi encaminhada para UPA no Bairro da Cidade Nova; que não lembra se o médico Alcemir Palheta, ao atender a parte requerente, disse “vai logo bater o raio x porque está tudo fechado”; que em relação também ao fato do médico ter dito “não interessa, vai bater o raio x, porque daqui a pouco eu tenha que ir embora trocar minha cueca, porque estou desde manhã de serviço e iria para outro plantão” também não lembra, bem como se aconselhou a autora a não questionar o médico
(...) que não lembra da parte requerente uma vez que participa de vários atendimentos; que o procedimento do SAMU é deixar o paciente com o médico traumatologista, relatando o acontecido com a vítima e após o médico assinar a ficha de atendimento a ambulância é liberada;
que já presenciou o médico atender outros casos de maneira ríspida e grosseira
; (...). (grifo nosso).

Após, por condução coercitiva, foi realizada nova audiência para a oitiva do médico – Dr. Alcemir Palheta (ID n.º 11872511 - Págs. 2 a 4). O Médico, na condição de informante, afirmou que estava deixando o plantão da UPA quando a Apelante chegou e mesmo assim a atendeu, pois, esta foi deixada dentro do laboratório de trauma; que solicitou exames de Raio X e prescreveu a medicação para ser feita na paciente; que, após o atendimento, deixou o plantão e outro plantonista deu continuidade ao atendimento; que nunca recebeu nenhuma advertência/reclamação sobre o seu atendimento na UPA; que não conhece a funcionária Ruth do SAMU; que nega as afirmações da Apelante, pois, prestou serviço de atendimento dentro do padrão.

Com efeito, verifica-se que o conjunto probatório demonstra, tão somente, o fato incontroverso nos autos, qual seja, que a Apelante sofreu acidente automobilístico, foi socorrida pelo SAMU, foi encaminhada para a UPA de Ananindeua (UPA III), atendida inicialmente pelo Dr. Alcemir Palheta, recebeu o atendimento necessário com realização de Raio-x e aplicação de dipirona, posteriormente, foi atendida por outro plantonista, o qual receitou a medicação para fazer em casa.

Verifica-se ainda que inexiste comprovação de que a Apelante recebeu
atendimento desumanizado e desrespeitoso
por parte do Dr. Alcemir Palheta, pois, os únicos documentos que corroboram a Tese da Apelante foram produzidos com base nas suas afirmações unilaterais (Boletim de Ocorrência, Reclamação na UPA e na Ouvidoria Municipal).

Destaca-se que a testemunha indicada pela Apelante – funcionária do SAMU, afirmou em seu depoimento que não recorda de nenhum tratamento humilhante do médico junto a Apelante, recorda somente que, EM OUTROS casos, ele já agiu de forma ríspida e grosseira, o que não serve de elemento probatório, pois, a demanda deve se ater ao tratamento recebido pela Apelante.

Portanto, não tendo a Apelante se desincumbido
do ônus
de comprovar
o fato
constitutivo de seu direito
(alegação de ter recebido
atendimento desumanizado e desrespeitoso
por parte do Dr. Alcemir Palheta) – artigo 373, inciso I, do CPC/15, não resta demonstrado o preenchimento do
s requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal) e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
No caso presente, para fazer prova do suposto dano moral a autora apenas juntou Boletins de ocorrência do acidente de trânsito e do ocorrido na UPA, laudo pericial da lesão acidental, declaração do SAMU sobre o atendimento de urgência, cópia da ficha de atendimento ambulatorial realizado na UPA, laudos, exames e receituários médicos atestando a fratura ocasionada no acidente e outas doenças, comprovantes de reclamação perante a administração municipal.
Ocorre que, todas as documentais produzidas são unilaterais, as quais comprovam a ocorrência do acidente, a lesão advinda do evento e as reclamações realizadas pela demandante, e não comprovando a ocorrência da ação ofensiva supostamente capaz de produzir o dano alegado
.
Assim, conforme aduz o requerido, observa-se dos autos que o atendimento médico necessário foi prestado pelo ente municipal, não havendo provas do tratamento humilhante alegado. Tal entendimento, pode ser corroborado, uma vez que segundo a testemunha arrolada, a Sra Ruth, técnica do SAMU atuante no dia do acidente, informou que não recordava do caso dos autos, conforme fl. 102
.
As documentais juntadas aos autos evidentemente não demonstram a ocorrência de dano moral ocasionado pelo suposto tratamento indevido, apenas trazendo reclamações da autora e pedido de providências em relação ao médico servidor
. Conforme expressamente consignado no saneador, a questão de fato que necessitaria da produção probatória apenas se prendia em saber se o tratamento humilhante ocorreu ou não, ônus do qual não se desincumbiu a autora. (...)
Em assim sendo, torna-se impossível reconhecer a responsabilidade objetiva do Município, pois não comprovada a existência de ato ilícito concernente no suposto tratamento médico indevido, não havendo qualquer subsídio para o reconhecimento do dano moral apontado na exordial
. (...). (grifo nosso).

Esta Egrégia Corte Estadual já ponderou sobre a impossibilidade do dever de indenizar ante a insuficiência probatória em
precisar como efetivamente os fatos ocorreram, bem como, a impossibilidade de julgar com base apenas em provas unilaterais do ocorrido, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SERVIDORES. RE 1.027.633 (TEMA 940). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELOS ÓNUS DE SUA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º da CR contempla o chamado sistema da dupla garantia. Primeiro, protege a vítima permitindo que acione o ente público de forma objetiva, prescindindo de comprovação de dolo ou culpa do agente. Segundo, ampara o agente eventualmente causador do dano, visto que somente responderá por meio de ação de regresso do poder público contra ele, na hipótese de restar configurado dolo ou culpa. Dessa forma, reafirma-se a ilegitimidade passiva da primeira apelada e do segundo apelado, devendo contra eles ser extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC), outrossim reconhecendo a legitimidade exclusiva do Município de Ananindeua (terceiro apelado) para figurar no polo passivo desta ação. 2. O Município de Ananindeua impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante argumento que a mesma contratou advogado particular e enquanto Policial Militar possui renda. Não apresentado pelo impugnante elementos probatórios efetivos a evidenciar real alteração da condição econômica da apelante deve ser mantida a gratuidade deferida pelo Juízo a quo (sentença).
3. No caso presente, diversamente do que sustentou a recorrente, não há provas de que os fatos ocorreram exatamente segundo sua narrativa, especialmente quanto a terem ou não sido proferidas palavras de baixo calão, agressividade deliberada capaz de acarretar abalo moral, tratamento degradante ou humilhação.
4. Não há dúvida que entre a apelante e os técnicos de enfermagem envolvidos no seu atendimento na UPA – Icuí há elevada animosidade. Neste sentido, basta observar que a apelante, além do presente feito, ingressou com queixa-crime em face da 1ª apelada, processo nº 0064478-85.2015.8 .14.0952, envolvendo suposta prática de injúria (art. 140 do CP), declarada extinta a punibilidade por perempção, decisão mantida pelas Turmas Recursais Permanentes dos Juizados Especiais. Por outro lado, 1ª apelada ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, processo nº 0801236-08 .2019.8.14.0006, em tramitação pela 3ª Vara dos Juizado Especial Cível de Ananindeua, em desfavor da apelante.
5. Dessa forma, inexistindo provas substanciais de como efetivamente ocorreram os fatos, além da narrativa dos próprios envolvidos (apelante e apelados), ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, mormente ao se observar que a apelante de fato recebeu atendimento clínico não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida
. 6. A existência de mais de uma versão sobre o fato deduzido em juízo, não sendo possível precisar como efetivamente ocorreu, recomenda acentuada prudência na caracterização de eventual conduta dolosa evidenciadora de violação do dever de veracidade (art. 77, I do CPC) ou utilização indevida do processo, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste particular. 7. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do (a) beneficiário (a) pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º do CPC. 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar parcialmente a sentença afastando sua condenação da apelante enquanto litigante de má-fé.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043416120178140006 20592815, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.
1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade
; 2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; 3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 4
. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva
. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.
5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido. 6 . Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade. 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073046120228140040 17563841, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DESRESPEITOSO E HUMILHANTE DURANTE CONSULTA MÉDICA, COM OFENSAS E PROVOCAÇÕES. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. Com a presente demanda, a autora visa a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do tratamento dispensado a ela, durante consulta particular com a médica demandada, no ambulatório do hospital codemandado.
A controvérsia posta nos autos cinge-se à ocorrência, ou não, de tratamento desrespeitoso e vexatório por parte da médica requerida para/com a autora, na ocasião da consulta clínica realizada
.Não há no caderno processual demonstração de que a médica demandada tenha dispensado à autora tratamento desrespeitoso e humilhante, ou que tenha proferido ofensas e provocações. Com efeito, a prova testemunhal produzida nos autos, aliada aos documentos juntados, evidencia que os fatos não ocorreram na forma alegada pela requerente.
Ausente prova do alegado tratamento humilhante e desrespeitoso, imperioso concluir que a médica agiu dentro da normalidade e do exigido pela sua função
.
Não comprovando a demandante o fato constitutivo de seu direito, negado pelos réus, impositiva a manutenção da improcedência do pedido, eis que desamparado de prova suficiente
.Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70083694208 RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL APÓS O INGRESSO EM LOJA DA PROMOVIDA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E DISCRIMINAÇÃO. PROVA ALICERÇADA APENAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS AUTORES E DA SUA ADVOGADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ENCERRAMENTO DA PROVA. FRAGILIDADE DOS MEIOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS. - Os autores/apelados, integrantes do mesmo grupo familiar, ingressaram no interior da loja Macavi localizada na sede do município de Pindoretama quando foram abordados por composição da Polícia Militar estadual e submetidos a revista pessoal - A alegação de prática de ato discriminatório, inclusive por segurança do estabelecimento comercial no seu interior, está contida apenas no boletim de ocorrência policial lavrado após o fato, não encontrando ressonância em outras provas dos autos, salientando que a audiência de instrução e julgamento designada por provocação dos requerentes realizou-se sem a presença destes, ocasião na qual a fase probatória foi encerrada, sem recurso - Ainda que a sentença tenha julgado procedentes os pedidos sob a ótica da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC,
a prova da situação que causou vexame em face da alegada abordagem policial sem fundamento e sob a acusação de furto cabe aos autores e de forma discriminatória, mormente, ausente a demonstração neste sentido por meio de outros meios, motivo pelo qual o fato constitutivo do direito dos apelados realizada apenas com amparo em boletim de ocorrência policial não satisfaz ao ônus previsto no art. 373, I do CPC, considerando que o dano e o nexo causal não podem ser presumidos
- Inversão do ônus sucumbenciais para condenar os promoventes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, obrigações que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por força da gratuidade judiciária concedida em primeiro grau. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e prover a apelação.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0002916-33.2018 .8.06.0034 Aquiraz, Relator.: MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 609/2024, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
mantendo inalterada a sentença de improcedência,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025